Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-09.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017373-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDMIL JOSE DE ARRUDA - CPF: 037.346.401-05 (RECORRENTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELUANA XAVIER ASSUNÇAO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE JESUS MARIA - CPF: 040.352.701-56 (VÍTIMA), JOADSON EDMIL DE ARRUDA (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017373-09.2021.8.11.0002

RECORRENTE: EDMIL JOSE DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
[ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP] –
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA E DE MOTIVO FÚTIL –
INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

Se a prova judicializada não traz indícios mínimos de emprego meio cruel, a qualificadora deve ser afastada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017373-09.2021.8.11.0002

RECORRENTE: EDMIL JOSE DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado por EDMIL JOSÉ DE ARRUDA, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP].

Almeja a sua absolvição sumária, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadoras, para que seja julgado por homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do decisum.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017373-09.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta do Inquérito Policial epigrafado que no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 17h40, na via pública denominada Rua da Felicidade, em frente a casa de nº. 518, bairro Figueirinha, nesta urbe, o denunciado EDMIL JOSÉ DE ARRUDA, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil, empregando meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de JOEL DE JESUS MARIA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n. 1.1.01.2021.002996-01 (necropsia), que foram a causa eficiente de sua morte”.

MARY APARECIDA DE JESUS MARIA, mãe da vítima, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que a declarante é genitora da vítima; que a vítima morava sozinha no bairro Jardim Panorama, em Várzea Grande; que tinha conhecimento que a vítima fazia uso de drogas e atualmente estava sem emprego fixo, só estava fazendo ‘bicos’; que quinta-feira (28/01/2021) a vítima dormiu na casa da declarante e foi embora no dia seguinte, por volta do meio-dia; que a declarante não notou nada de diferente com a vítima; que JOEL ficou de voltar na casa da declarante no sábado (30/01/2021), pela tarde, antes das 17h00, para buscar o carregador do celular dele, que havia esquecido; que a vítima não apareceu; que por volta das 17h05 a declarante recebeu uma ligação de um vizinho, dizendo que JOEL havia sido esfaqueado e o SAMU tinha levado ele para o Pronto Socorro de Várzea Grande; que às 23h00 soube que a vítima estava morta, e que ele levou uma facada do vulgo PRETO e teria morrido na hora; que a declarante não conhece o vulgo PRETO e não sabe os motivos dele ter matado JOEL; que JOEL tem três filhos com ELUANA, mas estes nunca foram registrados pela vítima; que JOEL e ELUANA nunca foram casados, eles se gostavam mas viviam brigando; que a vítima foi morta quase na frente da casa de ELUANA, e que esta teria visto os fatos”.

ARENIL ANTÔNIA XAVIER ASSUNÇÃO narrou na fase investigativa:

“Que a depoente conhecia a vítima há mais de dez anos, pois ele morava próximo da casa da depoente; que a filha da depoente, ELUANA XAVIER ASSUNÇÃO, teve três filhos com a vítima, sendo um menino, que hoje tem doze anos, uma menina que está com nove anos e um menino que tem três anos de idade; que a vítima nunca chegou a registrar os três filhos e nem ajudava financeiramente; que é a depoente quem sempre cuidou dos filhos que ELUANA tem com a vítima; que a depoente não tinha um bom relacionamento com a vítima, e esta nunca chegou a frequentar a casa da depoente; que ELUANA somente chegou a morar com a vítima por três meses, mas o relacionamento não deu certo entre eles; que no dia do fato, por volta das 17h30, a depoente se encontrava dentro da área de casa, pela grade viu a vítima caída; que a depoente tem depressão e toma remédio controlado há bastante tempo, e quando a depoente fica nervosa não consegue ver nada, não sabendo explicar direito; que logo chegaram no local vários populares, e não recorda de ELUANA estar no local, mas ela estava em casa na hora do fato; que ouviu algum popular falar que a vítima estava morta, tendo esta caído próximo da porta da casa da depoente; que no local ficou muito sangue; que a vítima sempre passava pela rua da depoente, porque lá era caminho até a casa dele; que ouviu dizer que a vítima morava sozinha e trabalhava de ambulante, vendendo tapetes; que ouviu comentários no bairro de que o vulgo PRETO quem teria matado a vítima, mas não ouviu nenhum comentário a respeito dos motivos do crime em tela; que a depoente não presenciou nada dos fatos, nem viu o autor do crime, apenas viu a vítima caída; que PRETO é morador do bairro e a depoente o conhece apenas de vista, não sabendo informar seu nome; que ELUANA não comentou nada com a depoente sobre a morte da vítima; que ELUANA mora na casa da depoente, mas quase não conversam, sendo cada uma em seu canto”.

EDMIL JOSÉ DE ARRUDA, vulgo PRETO, à época com 55 [cinquenta e cinco] anos de idade, foi interrogado em 03/02/2021, acompanhado de seu advogado:

“Que o interrogando se apresenta espontaneamente, acompanhado de seu advogado, para prestar esclarecimentos a respeito do crime; que o interrogando conhecia a vítima desde quando este era garoto; que o interrogando tem o apelido de PRETO; que informa que faz um tempo que a vítima faz uso de drogas e bebida alcoólica, ele costuma brigar com as pessoas no bairro, inclusive já se desentendeu com um dos filhos do depoente, mas isso há muito tempo; que no dia do crime, por volta das 17h00, após terminar o primeiro tempo do jogo de futebol que estava sendo transmitido pela televisão, o depoente, ao ir até a casa de sua mãe, a qual fica a uma quadra da casa do interrogando, encontrou a vítima discutindo com ELUANA, a qual é mulher da vítima, em frente à casa dela; que a vítima, ao ver o interrogando, disse: ‘quero falar com você’, tendo o interrogando dito que podia falar e a vítima disse: ‘não adianta falar com você, você é um bosta, um porcaria’ e em seguida deu um empurrão no interrogando, dizendo que iria dar na cara deste; que o interrogando disse que era para a vítima largar mão e que no dia seguinte cedo o interrogando iria conversar com ele; que a vítima disse: ‘que nada, eu vou agorinha lá em casa e volto pra nós resolver’; que ELUANA chegou a dizer para a vítima parar de perturbar o interrogando; que nisso o interrogando desceu para a casa de sua mãe, ficando apenas cinco minutos, passou pela casa de seu filho, JOADSON EDMIL DE ARRUDA, o qual mora ao lado da casa de ELUANA, e disse que era para ele fechar o portão, pois a vítima poderia voltar e entrar na casa; depois foi para sua casa, pegou uma faca, pois estava com medo da vítima; retornou para a casa de sua mãe e de lá passou novamente na casa de seu filho; que a esposa de JOADSON é prima de ELUANA; que o interrogando, ao sair da casa de seu filho, ouviu barulho da moto da vítima vindo, tendo o mesmo efetuado uma manobra bruscamente em frente ao interrogando, tendo jogado a moto no chão e colocado a mão na cintura, partindo para cima do interrogando; que nisso o interrogando sacou da faca que estava em sua cintura e efetuou facadas na região do peito da vítima, não se recordando quantas facadas deu; que após cometer o crime, saiu correndo e jogou a faca em um mato, em uma rua perto de sua casa; que a faca é pequena, de cabo branco; que ELUANA presenciou o fato de dentro da área da casa dela; que o interrogando diz estar arrependido e nunca pensou que isso fosse acontecer, pois vive para trabalhar e cuidar dos netos; que após o crime, o interrogando foi para a casa de uma irmã, no bairro São Matheus, relatou os fatos e no dia seguinte foi para um sítio da família, localizado a 12km do Trevo do Lagarto, sentido Jangada, e que permanecerá lá com medo de represálias por parte dos familiares da vítima”.

ELUANA XAVIER ASSUNÇÃO, 32 [trinta e dois] anos de idade à época do fato, foi ouvida em 04/02/2021:

“Que a declarante era mulher da vítima JOEL, mas não moravam juntos em razão de discutirem muito; que a declarante tem três filhos com a vítima, mas esta não chegou a registrar nenhum deles; que a vítima fazia uso de maconha e bebida alcoólica frequentemente; que no dia do fato, por volta das 16h30, a declarante estava sentada na calçada, ao lado de sua casa, na companhia de seus dois filhos menores, um de 3 anos e outra de 9 anos, quando a vítima parou de moto e ficou conversando com a declarante; que nisso, na rua, passou o vulgo PRETO e a vítima, ao vê-lo, disse que o vulgo TURCÃO, o qual é sobrinho de PRETO, estaria devendo a vítima, não sabendo a declarante o valor e nem do que seria essa dívida, tendo PRETO não gostado, ficou alterado e disse que ele não tinha nada a ver com a dívida e que ele já estava sem paciência com a vítima; que JOEL não disse mais nada, montou na moto e foi embora e PRETO continuou andando sentido à rua de chão; que depois de dez minutos, a vítima voltou e chamou a declarante para levar as crianças até à casa dele para jogarem videogame; que JOEL não chegou a descer da moto, quando apareceu PRETO por trás da vítima e deu um golpe de faca no pescoço de JOEL e na sequencia deu outro golpe de faca no peito da vítima, a qual caiu, tendo a moto caído no sentido oposto; que a vítima foi rastejando no matinho que lá havia e foi cambaleando, encostando no muro e caiu na calçada, perto do portão da casa da declarante; que quando a vítima ficou caída, PRETO deu outro golpe, nas costas de JOEL; que a declarante viu as duas primeiras facadas através da grade da área de sua casa e depois, ao abrir o portão, viu PRETO dar a terceira facada; que a declarante entrou em desespero e pedia para PRETO parar com aquilo, mas este estava transtornado e disse que estava cansado daquilo e que JOEL era desacreditado; que a mãe da declarante estava dentro da casa e não presenciou o crime, somente viu a vítima caída; que PRETO pegou a vítima por trás, ficando a vítima sem chance de defesa; que já ouviu dizer que PRETO é tido como ‘brigador’ no bairro e ouviu falar que ele e a vítima já tiveram um desentendimento no passado, não sabendo os motivos; que o filho de PRETO é casado com uma prima da declarante, os quais moram na casa ao lado da casa da declarante”.

O laudo de necropsia apontou as seguintes lesões na vítima, realizadas com arma branca (faca), que causaram a sua morte:

“- Ferida perfuro cortante sangrante, oblíqua, de 5 centímetros de extensão, abrangendo região infrahiodiana, esternal e torácica esquerda;

- Ferida perfuro cortante sangrante, oblíqua, de 3,5 centímetros na região mamária esquerda;

- Duas feridas perfuro cortantes sangrantes, oblíquas, de 3 centímetros na região escapular direita e de 2 centímetros na escápula direita”
[ID. 180639216, pág. 41].

Recebida a denúncia, EDMIL foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, ELUANA reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, esclarecendo:

“T: Nisso que ele (JOEL) tava falando comigo, ainda em cima da moto, o PRETO veio na direção dele, eu já assustei com o PRETO dando a facada no pescoço dele, ele falando comigo assim, do lado direito; ele deu a facada no pescoço e já veio do lado do peito dele, do lado esquerdo.

MP: O PRETO chegou por trás dele?

T: Isso.

MP: O JOEL então não viu ele chegando?

T: Não, porque o JOEL tava falando comigo e eu falando com ele, também não vi; já assustei ele bem perto; nem deu tempo dele virar, já tomou uma facada no pescoço; aí ele virou de frente, deu uma facada no peito dele, nisso ele foi caindo da moto, ele deu outra nas costas. Aí nisso eu saí correndo, minha mãe me puxou [...]”

MARY, mãe de JOEL, repetiu em juízo a narrativa prestada ao Delegado de Polícia, nada sabendo esclarecer sobre a dinâmica dos fatos ou a motivação do crime.

JOADSON, filho de EDMIL, disse que não presenciou o crime,
“quando saiu de dentro de casa já tinha acontecido, ele já tava caído lá no chão, aí eu fui e puxei meu pai”
.

Sobre a motivação, disse que soube, por meio de seu pai, que a vítima tinha
“prometido ele”
, não dando maiores detalhes.

EDMIL, ao ser interrogado, disse:

“R: Nesse dia ele me cercou, falando coisa sem noção nenhuma; eu falei: ‘NEGÃO, vai pra sua casa, amanhã nóis conversa, eu não sei o que cê tá querendo’; ele falou: ‘não, cê sabe, eu vou matar ocê’; pegou, montou na moto e desceu.

J: Essa discussão começou por quê?

R: Ela tava na esquina e, do nada, eu fui passando... isso que até hoje eu admiro, sem motivo.

J: A acusação fala que a discussão começou por conta de uma dívida do seu sobrinho, apelido TURCÃO, com o JOEL. A discussão não foi por conta disso?

R: Não senhor, esse assunto não teve.

J: Então o senhor não sabe por que ele começou a discutir com o senhor?

R: Não sei.

J: Ele pegou a moto e saiu do local?

R: É, ele falou: ‘peraí que eu vou mostrar procê’ e saiu com a moto, correndo; aí eu fiquei com medo, voltei pra casa. A mulher dele é prima da mulher do meu filho, mora bem de ladinho, assim. Ai eu pensei: ‘ele vai voltar e vai lá no meu filho, vou avisar meu guri pra sair dali’; quando eu fui chegando lá perto, ele veio correndo com a moto, rodou e jogou a moto uma distância duns sete metros, tacou a mão na cintura e veio pra cima de mim; ai eu fui de encontro com ele; ele ficou ofendido e ficou caído ali.

J: O senhor disse que ele partiu pra cima do senhor, mas o senhor já estava com a faca?

R: Na hora que foi a primeira discussão, ele falou: ‘vou lá em casa e volto, vou matar ocê’; eu voltei em casa, fiquei lá sentado um pouco. Ai eu ‘panhei’ uma faca, botei na cintura e fui avisar meu guri, pra pegar a mulher e o guri dele e sair lá da casa, né; quando fui chegando na esquina, ele apareceu de moto, aí que aconteceu.

J: Quantos golpes o senhor efetuou nele?

R: Acho que foi uns dois golpes, ele veio de frente, veio pulando em cima de mim.

J: É, porque a denúncia fala que o senhor surpreendeu a vítima pelas costas.

R: Jamais doutor, não aconteceu isso, foi de frente, ele que veio pra cima de mim.

J: Então o senhor não atingiu a vítima pelas costas?

R: Não senhor.

J: O senhor sabe onde o senhor atingiu a vítima?

R: Parece que foi na vítima e no pescoço.

J: E ele caiu, ele morreu ali mesmo?

R: Não, ele saiu ali, um pedacinho, e ficou encostado no portão. [...]”

Questionado pelo Ministério Público respondeu que não viu faca com JOEL, ele apenas “tacou a mão na cintura e veio pra cima de mim”.

Esclareceu que mantinha
“amizade normal”
com a vítima, pois o conhecia
“desde criança, ele foi criado ali no bairro”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais e sobreveio a decisão de pronúncia, que acolheu na íntegra as imputações da denúncia.

Inicialmente, no tocante à legítima defesa, há duas versões diametralmente opostas, sendo uma delas a do réu, que alega ter sido atacado pela vítima, e outra sustentada pelas declarações de ELUANA, que presenciou o delito e disse que JOEL foi atacado pelas costas, de inopino, por EDMIL.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Por derradeiro, acresço que, a despeito de EDMIL ter dito, em juízo, que atingiu JOEL
“apenas duas vezes, pela frente”
, o laudo pericial indica que o
de cujus
apresentava outras duas perfurações, nas costas.

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Em relação às qualificadoras, as de motivo fútil e de emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima são igualmente controvertidas pelas teses antagônicas apresentadas na prova oral.

Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo fútil.

No entanto, quanto à qualificadora de meio cruel, não me convenço da presença de indícios mínimos que sustentem a manutenção dela.

A dinâmica dos fatos, narrada tanto pelo réu quanto pela única testemunhal presencial ouvida em juízo, ELUANA, demonstra que a morte de JOEL foi quase que instantânea, pois os golpes de faca o atingiram em regiões vitais.

ROGÉRIO GRECO, ao discorrer sobre o tema, pontua:

“(...)
cruel
, a seu turno,
é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima
enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”.
[Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10ª edição, pág. 332].

À guisa de exemplo, sequer a multiplicidade de golpes é suficiente, por si só, para a caracterização do meio cruel. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de meio cruel. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime. No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora; [TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013].

A só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006].

Portanto, à míngua de elementos probatórios mínimos de que o réu tenha agido, deliberadamente, no intuito de causar-lhe sofrimento extremado à vítima, deve ser afastada a qualificadora de meio cruel.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por EDMIL JOSÉ DE ARRUDA, apenas para afastar a qualificadora de meio cruel, mantida, no mais, a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023